Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701888-63.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE AGUAS CLARAS LTDA - ME APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para esclarecer se ainda tem interesse no recurso, uma vez que não apresentou as razões recursais. Na oportunidade, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator